Tribunal: TJMT
Processo: 0000822-24.2003.8.11.0059
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000822-24.2003.8.11.0059
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), RENATO BARBOSA DAUMAS - CPF: 055.050.707-87 (AGRAVADO), MARCINE DE OLIVEIRA LEVY - CPF: 081.390.027-12 (ADVOGADO), LUCAS DAUMAS DE AZEVEDO GARRIDO - CPF: 116.952.087-14 (ADVOGADO), VALTER DA SILVA COSTA - CPF: 021.355.741-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Ementa
:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI N.º 6.830/1980. BLOQUEIO DE VALORES IRRISÓRIOS. RESTRIÇÃO VIA RENAJUD SEM PENHORA FORMAL. ATOS SEM EFEITOS. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. SÚMULA N.º 106/STJ INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal e extinguiu o feito com resolução de mérito.

2. O agravante sustenta a inexistência de inércia e a ocorrência de causas interruptivas da prescrição, notadamente bloqueios via BACENJUD e restrições via RENAJUD, além de alegar morosidade do Judiciário como causa impeditiva da consumação do prazo prescricional.

II.
Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o marco inicial e a contagem da prescrição intercorrente observaram a sistemática do art. 40 da Lei n.º 6.830/1980 e dos Temas 566, 567 e 571 do STJ; e (ii) os atos constritivos praticados (bloqueios de valores ínfimos e restrição veicular sem penhora formal), possuem aptidão para interromper o curso da prescrição.

III.
Razões de decidir

4. Nos termos do entendimento firmado no REsp n.º 1.340.553/RS, o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou de bens penhoráveis, findo o qual tem início o prazo quinquenal da prescrição intercorrente.

5. A citação válida do executado interrompe o curso prescricional, reiniciando-se a contagem do prazo de 5 (cinco) anos. Contudo, atos meramente formais ou ineficazes, desprovidos de utilidade concreta para a satisfação do crédito, não configuram causa interruptiva.

6. O bloqueio de valores irrisórios, manifestamente desproporcionais ao montante executado, não se qualifica como constrição efetiva apta a interromper a prescrição, à luz do Tema 566/STJ e do art. 836 do CPC/2015.

7. A simples restrição administrativa via RENAJUD, desacompanhada de penhora formal, avaliação ou apreensão do bem, configura diligência infrutífera, incapaz de produzir efeito interruptivo, em consonância com o art. 839 do CPC/2015.

8. Não demonstrada morosidade exclusiva do Poder Judiciário, inaplicável a Súmula n.º 106/STJ, subsistindo a caracterização da inércia da exequente por lapso superior ao quinquênio legal após o período de suspensão.

IV.
Dispositivo e tese

9.
Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. O prazo da prescrição intercorrente em execução fiscal inicia-se automaticamente após o período de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 40 da Lei n.º 6.830/1980, contado da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou de bens penhoráveis. 2. O bloqueio de valores irrisórios e a mera restrição administrativa via RENAJUD, sem penhora formal ou efetiva constrição patrimonial, não interrompem o curso da prescrição intercorrente. 3. A ausência de demonstração de entraves imputáveis exclusivamente ao Poder Judiciário afasta a incidência da Súmula n.º 106/STJ.”

---------------------

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 174; Lei n.º 6.830/1980, art. 40, §§ 1º e 2º; CPC/2015, arts. 836, 839 e 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 339494398), que negou provimento ao recurso de “
APELAÇÃO
” da parte agravante, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, e, consequentemente, extinguiu o feito, com resolução de mérito, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de “
APELAÇÃO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito Substituta, Dra. Natália Paranzini Gorni Janene, que, nos autos da “
AÇÃO DE

EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 0000822-24.2003.8.11.0059, ajuizada pela parte apelante em desfavor de RENATO BARBOSA DAUMAS, em trâmite na 2º Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, MT, reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente e, como consequência, julgou extinto o feito, nos seguintes termos (ID. 323252350):

“
1. RELATÓRIO

Trata-se de execução fiscal proposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de RENATO BARBOSA DAUMAS.

Este Juízo determinou a intimação da parte exequente para dizer sobre eventual ocorrência de prescrição intercorrente (ID 185734803).

Intimada, a parte exequente alegou a inexistência de prescrição intercorrente e reiterou o pedido de ID 152530281 (ID 188484231).

2.
FUNDAMENTAÇÃO

Há que se considerar, inicialmente, que a prescrição consiste em hipótese de extinção do crédito tributário (art. 156, V CTN), matéria de ordem pública.

Quanto à temática, a Súmula 314 do Superior Tribunal de Justiça ensina que em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou a questão atinente à prescrição intercorrente nas execuções fiscais, no REsp 1.340.553-RS (submetido a sistemática dos recursos repetitivos). Veja-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução:

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

No Informativo de Jurisprudência 635, do Superior Tribunal de Justiça, em comentário ao referido REsp, destacou-se que:

Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 01 ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos -,considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

À luz de referida premissa, no presente caso, conclui-se pela ocorrência da prescrição.

Veja-se, conforme tese firmada no Recurso Especial Repetitivo 1.340.553/RS, que não havendo citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens, inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei 6830/80, e respectivo prazo.

A primeira tentativa de citação, frustrada (ID 41223176, p. 29), de que teve ciência a Fazenda Pública ocorreu em
17/11/2005
(ID 41223176, p. 36) e, portanto, é a data em que o processo deve ser declarado
automaticamente
suspenso.

Findo o prazo de 01 (um) ano de suspensão, iniciou-se automaticamente o prazo prescricional, ou seja, foi deflagrado o prazo de prescrição de 05 (cinco) anos em
17/11/2006
(art. 40, §§2º, 3º e 4º da Lei nº. 6.830/80).

Nesse intervalo, a prescrição foi interrompida pela citação da parte executada, realizada em
16/09/2009
(ID 41223176, p. 71), reiniciando-se, assim, o prazo prescricional a partir dessa data.

Desse modo, verifica-se que entre o início do prazo prescricional
(16/09/2009)
e a presente decisão
(07/2025)
, houve o transcurso de prazo superior a cinco anos, razão pela qual a pretensão executória da Fazenda Pública está prescrita.

Nesse interregno, nenhuma causa interruptiva da fluência do prazo prescricional ocorreu (vide art. 174, CTN), razão pela qual a pretensão executória da Fazenda Pública está prescrita.

Embora em 21/07/2016 tenham sido bloqueados valores em conta bancária da parte executada (ID 41224205, p. 77), trata-se de quantia manifestamente irrisória frente ao montante exigido, razão pela qual foi desbloqueada, não configurando causa interruptiva da prescrição.

O mesmo acontece com os valores constritos em 29/07/2024 (ID 163854996), os quais somam R$ 342,67, quantia irrisória em face do valor da execução (R$ 9.290.799,94).

No mais, inobstante em 22/05/2018 tenha sido localizado veículo de propriedade do executado (ID 41224212, p. 8), não há que se falar em causa de interrupção da prescrição intercorrente, já que não efetivada a penhora (ID 41224212, p. 36).

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - OCORRÊNCIA - PARADIGMA - TRIBUNAL SUPERIOR (REsp Nº 1.340.553/RS) - RITO - RECURSOS REPETITIVOS - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO NÃO PROVIDO 1. Merece confirmação a r. sentença que decretou a prescrição intercorrente conforme Temas nos 566 a 571 (REsp nº 1.340.553/RS), que tratam da sistemática de contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 e §§ da Lei de Execução Fiscal. 2. É relevante salientar que durante o período de 6 anos, embora tenha havido a penhora de um veículo via sistema RENAJUD, esta diligência não se mostrou frutífera, pois o veículo não foi localizado para proceder sua avaliação. Ressalta-se que somente a localização do veículo penhorado via RENAJUD interromperia a prescrição, pois a penhora só se aperfeiçoa com a apreensão e o depósito do bem (artigo 839, do Código de Processo Civil). 3. Recurso não provido. (N.U 0001065-19.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 12/08/2024)

Diante disso, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.

3.
DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, com resolução de mérito, em face da ocorrência da prescrição, com fundamento nos arts. 487, inc. II e 924, inc. V, ambos do Código de Processo Civil.

Sem ônus às partes, na forma do art. 921, §5º, do CPC.

Determino o imediato levantamento do bloqueio realizado via sistema Renajud (ID 41224212, p. 8); bem como o desbloqueio dos valores constritos via sistema Sisbajud (ID 163854996), com posterior expedição de alvará em favor da parte executada, preferencialmente via pix.

4.
DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1. Caso requerido, defiro a dispensa do prazo recursal.

4.2. Protocolado o recurso de apelação, em processo que tramita pelo regime do NCPC, abra-se vista ao apelado para responder no prazo legal, sem necessidade de certificar acerca da tempestividade.

4.3. Juntadas as contrarrazões, se o apelado houver apresentado apelação adesiva, ou questões preliminares nas contrarrazões, dê-se vista ao apelante para se manifestar no prazo legal.

4.4. Os autos deverão ser encaminhados à conclusão apenas nas hipóteses de apelação prevista no art. 331 (indeferimento da inicial), no art. 332 (improcedência liminar do pedido) e no art. 485, §7º (extinção sem resolução do mérito), todos do NCPC, para eventual juízo de retratação, vez que, nas demais hipóteses, não há juízo de admissibilidade, conforme o art. 1.010, § 3º, do NCPC.

4.5. Ultrapassadas as fases acima, encaminhe-se os autos ao Tribunal de Justiça de Estado de Mato Grosso para julgamento do recurso.

4.6. Havendo a interposição de embargos de declaração, intime-se a parte contrária para a apresentação das contrarrazões no prazo legal, de acordo com o art. 1.023, §2º, do NCPC, abrindo-se, em seguida e, se for o caso de intervenção, vista dos autos ao Ministério Público. Em seguida, os autos deverão ser conclusos.

4.7. Publique-se. Registre-se. Intime-se.

4.8. Oportunamente, arquivem-se.

Porto Alegre do Norte/MT,
datado e assinado eletronicamente
.

Natália Paranzini Gorni Janene

Juíza Substituta” (Destaque no original).

Em suas razões recursais, o apelante aduz que não estão presentes os pressupostos para o reconhecimento da prescrição intercorrente, pois, a seu ver, ausente a inércia do exequente.

Sustenta que sempre impulsionou os autos do processo de execução e que eventual demora no andamento do processo deve ser atribuída exclusivamente ao Poder Judiciário. Aduz, ainda, que não foram observados os requisitos da Súmula n.º 314 do STJ ou do art. 40, da LEF para se cogitar a prescrição intercorrente.

Com base no exposto, requer o conhecimento e o provimento do recurso, para anular o
decisum
objurgado, com o regular prosseguimento do feito (ID. 323252353).

A parte executada apresentou contrarrazões (ID. 323252356).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

O

recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, uma vez que a Fazenda Pública goza de isenção das custas processuais, nos termos do artigo 3.º, inciso I, da Lei Estadual n.º 7.603/2001.

De acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do CPC, o relator poderá
julgar monocraticamente
, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo juízo da 2º Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, MT, que extinguiu o feito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Da análise processual, verifica-se que o exequente protocolou, em
11.11.2003,
a presente execução fiscal, em desfavor de RENATO BARBOSA DAUMAS, visando ao recebimento de crédito não tributário (multa ambiental), inscrito na CDA n.º 001016/03, cujo valor, à época, alcançava a importância de
R$ 531.360,01 (quinhentos e trinta e um mil trezentos e sessenta reais e um centavos)
.

Em
02.12.2003
, o magistrado de origem
recebeu a inicial
e determinou a citação da parte executada (ID. 323251922 – pág. 19). A diligência realizada pelo Oficial de Justiça teve resultado negativo em 08.08.2005 (ID. 323251922 – pág. 29).

Na sequência, o exequente postulou a constrição de valores em conta bancária da parte executada, providência deferida pelo juízo, com a localização da quantia de
R$ 89.787,64 (oitenta e nove mil setecentos e oitenta e sete reais e sessenta e quatro centavos),
em 07.08.2008 (ID. 323251922 – pág. 59/61).

Posteriormente, em 17.09.2009, o executado compareceu espontaneamente ao cartório da Vara (ID. 323251922 – pág. 73), ocasião em que apresentou a “
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
” (ID. 323251922 – pág. 81/99 –
19.09.2009
).

Após regular intimação, o Estado de Mato Grosso ofertou impugnação, no dia 1.º.06.2010 (ID. 323251923 – pág. 73/81).

Em 14.01.2011, o magistrado acolheu a defesa incidental, reconheceu a prescrição do crédito tributário e extinguiu a execução, determinando o desbloqueio do valor constrito (ID. 323251923 – pág. 83/91).

Contra esse
decisum,
a parte executada opôs “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
” (ID. 323251923 – pág. 95/99), os quais foram acolhidos para condenar o ente estadual ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (ID. 323251923 – pág. 107).

Inconformada com o julgado, a Fazenda Pública interpôs o recurso de “
APELAÇÃO CÍVEL
” (ID. 323251923 – pág. 109/115 e 323251924 – pág. 02/08), o qual foi provido pela Terceira Câmara Cível (ID. 323251925 – pág. 15/25).

O executado, na condição de apelado, opôs “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
(ID. 323251925 – pág. 33/49), os quais foram conhecidos e rejeitados (ID. 323251925 – pág. 75/79).

Com a devolução dos autos ao juízo de origem, em
03.02.2016
, o Fisco requereu o prosseguimento da execução, com a realização de penhora via BACENJUD (ID. 323251926 – pág. 67), sendo localizado o montante de R$ 1.568,73 (mil quinhentos e sessenta e oito reais e setenta e três centavos) (ID. 323251926 – pág. 79/81 –
21.07.2016
).

Em 19.12.2018, diante da não satisfação do crédito exequendo, o ente público solicitou a pesquisa de veículos registrados em nome do executado, por meio do sistema RENAJUD (ID 323251926 – pág. 85/86), resultando na restrição do veículo GM/CHEVROLET D20 CUSTOM L (ID. 323251927 – pág. 08 – 22.05.2018).

Ato contínuo (20.07.2018), a parte exequente pugna pela expedição de ofício com a finalidade de bloqueio de eventuais títulos de crédito ou participações societárias em nome do devedor (ID. 323251927 – pág. 18/22).

Deferida a avaliação e a penhora do bem identificado, sobreveio certidão informando a não localização do objeto indicado para constrição, lavrada em 26.06.2019 (ID. 323251927 – pág. 36).

Após a migração do feito para a plataforma PJe, a Fazenda Pública foi intimada para manifestação nos autos, oportunidade em que requereu nova penhora via BACENJUD (ID. 323251931), sem apreciação judicial.

Em 03.02.2023, foi oportunizada a manifestação quanto à eventual ocorrência de prescrição intercorrente (ID. 323251933), tendo a parte apelante se posicionado pela inexistência de transcurso do prazo prescricional (ID. 323251934).

Na sequência, foi formulado novo pedido de constrição de valores via SISBAJUD, em 15.04.2024 (ID. 323251937), deferido pelo juízo, sendo bloqueado o montante de R$ 342,67 (trezentos e quarenta e dois reais e sessenta e sete centavos) (ID. 323251940).

Sobreveio, então, na data de
14.07.2025
, a sentença questionada, que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito (ID. 323252350).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Sobre o tema, sabe-se que a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão da reparação de um direito, em razão da inércia do credor, pelo decurso de determinado lapso temporal, que, na espécie, é de 05 (cinco) anos, a teor do que dispõe o art. 174, do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente, leciona a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...] De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”.

(DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

Por oportuno, consigno que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.º 1.340.553/RS (Temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que os procedimentos previstos no art. 40, da Lei n.º 6.830/80, iniciam-se, automaticamente, depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora.

No julgamento paradigma, também ficou consignado que, após o transcurso do prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação do exequente. Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder
Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.
Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex lege
.
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.[...]”.(REsp n.º 1.340.553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Nos termos do voto do Excelentíssimo Ministro Mauro Campbell Marques, o termo inicial da suspensão do processo por 01 (um) ano inicia-se no primeiro momento em que constatada a
não localização do devedor ou a ausência de bens
.

Observa-se que, com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do executado ou da inexistência de bens do devedor passíveis de penhora, passa a fluir a suspensão processual de 01 (um) ano e, logo em seguida, inicia-se, automaticamente, o prazo de 05 (cinco) anos, da prescrição intercorrente.

In casu,
verifica-se que a primeira diligência negativa para citação ocorreu em 08.08.2005 (ID. 323251922 – pág. 29), sendo a Fazenda Pública cientificada em
17.11.2005
(ID. 323251922 – pág. 36). Seguindo a sistemática estabelecida pelo STJ, iniciou-se automaticamente, a partir dessa data, o prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no art. 40,
caput
, da Lei de Execução Fiscal.

Decorrido o lapso suspensivo, em
17.11.2006
, começou a contar o prazo prescricional de 5 (cinco) anos. Entretanto, em 07.08.2008, houve bloqueio de valores em conta bancária da parte executada (ID. 323251922 – págs. 59/61) e, em 17.09.2009, o devedor apresentou-se espontaneamente nos autos (ID. 323251922 – pág. 73), ocasião em que protocolou exceção de pré-executividade.

O Estado de Mato Grosso sustenta promoveu o impulso regular do feito, de forma contínua. Todavia, conforme assentado pelo STJ no REsp n.º 1.340.553/RS (Tema 566), o mero peticionamento em juízo não possui força interruptiva da prescrição intercorrente. Para tanto, exige-se a prática de atos efetivos e úteis à satisfação do crédito.

Constata-se que, após o comparecimento voluntário do executado (
17.09.2009
) e a reforma de decisão que acolheu a defesa incidental (em 09.04.2013, com a manutenção do acórdão após rejeição dos embargos de declaração, em 28.01.2014), houve, no dia 21.07.2016, novo bloqueio de valores, no importe de R$ 1.568,73 (mil quinhentos e sessenta e oito reais e setenta e três centavos), posteriormente liberado.

Em 22.05.2018 (ID. 323251927 – pág. 08), foi localizado veículo registrado em nome do executado, sem que tenha ocorrido a efetiva constrição. Posteriormente, em 29.07.2024, houve nova tentativa de bloqueio, via sistema BACENJUD, resultando na constrição de R$ 342,67 (trezentos e quarenta e dois reais e sessenta e sete centavos), montante irrisório em relação à dívida executada (ID. 323251940).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a penhora de valores irrisórios não tem o condão de interromper o prazo da prescrição intercorrente. Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - BLOQUEIO DE VALORES - SISTEMA SISBAJUD - INTELIGÊNCIA DO ART. 836 DO CPC/15 - VALORES IRRISÓRIOS - INUTILIDADE DA DILIGÊNCIA - DESFORMALIZAÇÃO DA PENHORA - NECESSIDADE
. Diante do disposto no art. 836 do CPC/15, o qual visa evitar
a realização de diligência inútil com a formalização de penhora de valor irrisório, verificando que os valores bloqueados via Sistema Sisbajud claramente não são úteis para a satisfação de parte considerável da dívida, mostra-se cogente a necessidade de desformalização da penhora sobre os valores constritos
. (TJ-MG - AI: 02809350620238130000, Relator: Des.(a) Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 30/05/2023, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/05/2023)

No tocante à localização do veículo em 22.05.2018 (ID. 323251927 – pág. 08), também não há que se falar em causa interruptiva da prescrição. Isso porque a mera restrição via sistema RENAJUD, desacompanhada da apreensão e do depósito do bem, não possui eficácia para interromper o prazo prescricional, uma vez que a penhora só se aperfeiçoa com a apreensão e o depósito do bem, nos termos do art. 839, do CPC. A propósito:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
FIXAÇÃO DO MARCO INICIAL. VALOR IRRISÓRIO BLOQUEADO. ATO INÓCUO. RENAJUD SEM PENHORA FORMAL.
APLICAÇÃO DO TEMA 566 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal movida para cobrança de crédito tributário de ICMS. O apelante sustenta que o marco inicial da prescrição foi fixado de forma equivocada pelo juízo de origem e defende que houve causa interruptiva decorrente de bloqueio via Bacenjud em 2016 e de restrição veicular via Renajud em 2021. Requer o afastamento da prescrição e o prosseguimento da execução.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se o marco inicial da prescrição intercorrente foi corretamente fixado na data em que a Fazenda teve ciência da insuficiência patrimonial do devedor; (ii) estabelecer se os atos constritivos promovidos, como o bloqueio via Bacenjud e a restrição via Renajud, possuem aptidão para interromper validamente o curso da prescrição.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 566 (REsp n. 1.340.553/RS), firmou entendimento de que a contagem do prazo de prescrição intercorrente se inicia automaticamente após o prazo de suspensão de 1 ano previsto no art. 40, §1º, da LEF, contado a partir da ciência da Fazenda sobre a inexistência de bens penhoráveis.

4. A penhora realizada via Bacenjud em 25/01/2016 resultou no bloqueio de valor ínfimo (R$ 1.649,75), correspondente a 4,24% da dívida, o que, segundo a jurisprudência do STJ, não possui força interruptiva da prescrição.

5. A restrição veicular promovida via sistema Renajud, em 05/07/2021, não foi sucedida por penhora formal, avaliação ou atos de expropriação, configurando ato inócuo e ineficaz para fins de suspensão ou interrupção da prescrição

6. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT rejeita a tese de que atos constritivos sem resultado prático possam interromper a prescrição, especialmente quando não formalizados por termo de penhora.

7. A sentença reconheceu corretamente os marcos da prescrição, fixando o termo inicial em 13/06/2018, data em que a Fazenda teve ciência da inutilidade da constrição realizada, seguindo os critérios definidos no Tema 566/STJ

8. O recurso não apresenta fundamentos hábeis para reformar a sentença, limitando-se a alegações afastadas pela jurisprudência superior.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. O marco inicial da prescrição intercorrente deve ser fixado na data em que a Fazenda tem ciência da inexistência de bens penhoráveis, iniciando-se automaticamente o prazo de 1 ano de suspensão e, em seguida, o prazo prescricional de 5 anos.

2. O bloqueio de valor irrisório via Bacenjud, desproporcional ao crédito executado, não interrompe o curso da prescrição intercorrente.

3. A restrição veicular via Renajud, desacompanhada de penhora formal ou atos expropriatórios, é ato inócuo e ineficaz para fins de interrupção da prescrição.

4. Atos processuais que não produzem efeito útil para a satisfação do crédito não interrompem a prescrição intercorrente, conforme o entendimento consolidado nos Temas 566/STJ e 390/STF.

Dispositivos relevantes citados: LEF, art. 40, §§ 1º e 4º; CTN, art. 174; CPC/2015, art. 932, IV, "b".

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp n. 1.340.553/RS (Tema 566), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 12.09.2018, DJe 16.10.2018;

STF, Temas 390, 566 da Repercussão Geral;

TJ-MT, Apelação Cível n. 0012932-68.1999.8.11.0003, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 02.09.2024;

TJ-MT, N.U. 0000469-63.2010.8.11.0018, Rel. Des. Vandymara Zanolo, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 02.05.2025;

TJ-MG, AC n. 1002410-70.7795.00.01, Rel. Des. Fábio Torres de Sousa, 5ª Câmara Cível, j. 04.08.202;

TJ-MT, AGR n. 0001694-61.2006.8.11.0050, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.08.2023.

TJ-MT, N.U. 0000469-63.2010.8.11.0018, Rel. Des. Vandymara Zanolo, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 02.05.2025;

TJ-MG, AC n. 1002410-70.7795.00.01, Rel. Des. Fábio Torres de Sousa, 5ª Câmara Cível, j. 04.08.202;TJ-MT, AGR n. 0001694-61.2006.8.11.0050, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.08.2023.

(N.U 0001869-81.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/12/2025, Publicado no DJE 12/12/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO E ARQUIVAMENTO DO PROCESSO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. BLOQUEIO PARCIAL VIA SISBAJUD DE VALOR IRRISÓRIO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRIÇÃO EFETIVA. INSUFICIÊNCIA PARA INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento contra decisão que determinou a suspensão da execução de título extrajudicial pelo prazo de um ano e seu posterior arquivamento, fixando o termo inicial da prescrição intercorrente e a sua consumação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é se a penhora de valor irrisório constitui marco interruptivo do prazo prescricional intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A constrição de valores irrisórios, quando comparados ao montante executado, não constitui causa interruptiva da prescrição intercorrente, sendo indispensável a efetiva penhora de bens de valor relevante para que se interrompa o curso do prazo prescricional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Agravo de Instrumento não provido.

Tese de julgamento: “A constrição de valores ínfimos, sem impacto na satisfação do crédito exequendo, não configura causa interruptiva da prescrição intercorrente.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, III e § 4º-A.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, N.U. 0000953-55.2007.8.11.0092, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 28/07/2025; TJ-MT, Apelação Cível nº 0000295-18.2005.8.11.0022, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 12/06/2024; TJ-MT, Agravo nº 0001694-61.2006.8.11.0050, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 22/08/2023.

(N.U 1034239-59.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2025, Publicado no DJE 30/10/2025)

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE -
OCORRÊNCIA - PARADIGMA - TRIBUNAL SUPERIOR REsp N. 1340553/RS - RITO - RECURSOS REPETITIVOS - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Merece confirmação a r. sentença que decretou a prescrição intercorrente, conforme Temas nos 566 a 571 REsp n. 1340553/RS, que tratam da sistemática de contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 e § da Lei de Execução Fiscal.

2. É relevante salientar que durante o período de 6 anos, embora tenha havido a penhora de um veículo via sistema RENAJUD, esta diligência não se mostrou frutífera, pois o veículo não foi localizado para proceder sua avaliação.
Ressalta-se que somente a localização do veículo penhorado via RENAJUD interromperia a prescrição, pois a penhora só se aperfeiçoa com a apreensão e o depósito do bem (artigo 839 do Código de Processo Civil).

3. Recurso não provido." (N.U 0001065-19.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 12/08/2024)

Assim, considerando que, após o comparecimento voluntário do executado em 17.09.2009, não houve qualquer causa efetiva de interrupção da prescrição, e tendo decorrido mais de cinco anos até a prolação da sentença (14.07.2025), impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente no caso concreto.

Igualmente, o argumento do Estado de Mato Grosso de que impulsionou o feito de forma contínua não é suficiente para afastar a configuração da prescrição intercorrente, pois, conforme já destacado, o simples peticionamento em juízo não interrompe o prazo prescricional, sendo indispensável a prática de atos concretos e eficazes, como a citação válida ou a efetiva constrição patrimonial.

Destaca-se, ainda, que a parte recorrente invoca, de forma genérica, a aplicação da Súmula n.º 106 do STJ, sem demonstrar efetiva mora imputável ao Poder Judiciário, o que afasta a incidência do referido enunciado na hipótese dos autos.

Portanto, o entendimento adotado pelo juízo
a quo
mostra-se devidamente fundamentado e em conformidade com a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada, motivo pelo qual deve ser mantida a r. sentença ora recorrida.

Diante do exposto, e ante tudo o mais que nos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo inalterada a sentença proferida pelo juízo
a quo.

Deixo de majorar os honorários recursais, por ausência de condenação nesse sentido.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
” (destaques no original)

Em suas razões, a parte agravante alega, em sínteses, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece ser reformada, sob o argumento de ausência de prescrição intercorrente.

Sustenta que
“(...)
A execução fiscal em tela tramitou de forma usual, de modo que não decorreu o prazo de 1 ano de suspensão + 5 anos de arquivamento. Assim, não foi observado qualquer dos requisitos da Súmula 314 do STJ ou do art. 40 da LEF para se cogitar a prescrição intercorrente (1 ano de suspensão, findo o qual começa a correr o prazo quinquenal)
”.

Defende que
“(...) É notória, portanto, a existência no processo de causas interruptivas, também sendo de observância obrigatória que se respeitem as intimações da Fazenda Pública, a fim de que se possa fixar os
dies a quo
da prescrição nos mais diversos momentos do processo. Assim sendo, por não existir demonstração imputável à Fazenda Pública de que houve desídia na conduta do processo, resta evidente a inocorrência da prescrição intercorrente”.

Assevera que
“(...) em momento algum houve inércia por parte Fazenda Pública no tocante à busca pela satisfação do crédito ora perseguido. Pelo contrário,
a demora no andamento processual ocorreu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça
(provimento nº 13/2013-CGJ), em
analogia a sumula nº 10 do STJ
”
.

Com base no exposto, requer o provimento do presente recurso de agravo interno e a reforma da sentença hostilizada (ID. 344244890).

O executado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 347988377).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo da 2º Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, MT, que
reconheceu a prescrição intercorrente e, consequentemente, extinguiu o feito, com resolução de mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que o recurso de agravo interno está previsto no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

In casu
, a despeito dos argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

A
decisum
ora impugnada manteve a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, com fundamento no art. 40 da Lei n.º 6.830/80 e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n.º 1.340.553/RS (Temas 567 e 571).

Nos termos do voto do Ministro Relator, a suspensão do processo por 01 (um) ano inicia-se automaticamente, a partir do momento em que constatada a não localização do devedor ou ausência de bens e intimada a parte exequente.

Conforme bem destacado na decisão monocrática, a primeira diligência negativa para citação ocorreu em 08.08.2005

(ID. 323251922 – pág. 29), sendo a Fazenda Pública cientificada em
17.11.2005
. Seguindo a sistemática estabelecida pelo STJ, iniciou-se automaticamente, a partir dessa data, o prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no art. 40,
caput
, da Lei de Execução Fiscal.

Decorrido o lapso suspensivo, em
17.11.2006
, começou a contar o prazo prescricional de 5 (cinco) anos. Entretanto, em 07.08.2008, houve bloqueio de valores em conta bancária da parte executada e, em 17.09.2009, o devedor apresentou-se espontaneamente nos autos, ocasião em que foi validamente citado.

Crucialmente, a citação válida do executado em 17.09.2009 interrompeu o curso da prescrição intercorrente, reiniciando-se o prazo prescricional quinquenal a partir dessa data. Este marco temporal é fundamental para a análise subsequente dos atos praticados pela Fazenda Pública.

Posteriormente, o Estado de Mato Grosso alega que praticou diversos atos tendentes à satisfação do crédito, incluindo bloqueios via BACENJUD e restrições via RENAJUD. Todavia, a análise detida desses atos revela sua absoluta ineficácia para fins de interrupção da prescrição intercorrente.

Relativamente aos bloqueios de valores, o STJ estabeleceu no Tema 566 que “
a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo
”. A jurisprudência consolidada exige que a constrição seja efetiva e útil à satisfação do crédito.

No caso concreto, o bloqueio de R$ 1.568,73 (mil quinhentos e sessenta e oito reais e setenta e três centavos), em 21.07.2016 e, posterior, de R$ 342,67 (trezentos e quarenta e dois reais e sessenta e sete centavos), em 29.07.2024, configuram valores manifestamente irrisórios frente ao montante da dívida executada. Tais quantias representam percentual ínfimo do crédito exequendo, sendo insuficientes para caracterizar efetiva constrição patrimonial.

Conforme precedente citado na decisão agravada, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a penhora de valores irrisórios não tem o condão de interromper o prazo da prescrição intercorrente, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - BLOQUEIO DE VALORES - SISTEMA SISBAJUD - INTELIGÊNCIA DO ART. 836 DO CPC/15 - VALORES IRRISÓRIOS - INUTILIDADE DA DILIGÊNCIA - DESFORMALIZAÇÃO DA PENHORA - NECESSIDADE
. Diante do disposto no art. 836 do CPC/15, o qual visa evitar
a realização de diligência inútil com a formalização de penhora de valor irrisório, verificando que os valores bloqueados via Sistema Sisbajud claramente não são úteis para a satisfação de parte considerável da dívida, mostra-se cogente a necessidade de desformalização da penhora sobre os valores constritos
. (TJ-MG - AI: 02809350620238130000, Relator: Des.(a) Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 30/05/2023, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/05/2023)

Quanto à localização do veículo GM/CHEVROLET D20 CUSTOM L em 22.05.2018 via sistema RENAJUD, igualmente não se configurou causa interruptiva da prescrição. A mera restrição administrativa, desacompanhada da apreensão e do depósito do bem, não possui eficácia para interromper o prazo prescricional, em respeito ao artigo 839 do CPC.

No presente caso, sobreveio certidão informando a não localização do objeto indicado para constrição, lavrada em 26.06.2019 (ID. 323251927 – pág. 36), demonstrando que a restrição via RENAJUD não se converteu em penhora efetiva. Portanto, tal ato configura diligência infrutífera, incapaz de interromper o curso da prescrição.

Nesse sentido, tem se posicionado o e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
FIXAÇÃO DO MARCO INICIAL. VALOR IRRISÓRIO BLOQUEADO. ATO INÓCUO. RENAJUD SEM PENHORA FORMAL.
APLICAÇÃO DO TEMA 566 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal movida para cobrança de crédito tributário de ICMS. O apelante sustenta que o marco inicial da prescrição foi fixado de forma equivocada pelo juízo de origem e defende que houve causa interruptiva decorrente de bloqueio via Bacenjud em 2016 e de restrição veicular via Renajud em 2021. Requer o afastamento da prescrição e o prosseguimento da execução.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se o marco inicial da prescrição intercorrente foi corretamente fixado na data em que a Fazenda teve ciência da insuficiência patrimonial do devedor; (ii) estabelecer se os atos constritivos promovidos, como o bloqueio via Bacenjud e a restrição via Renajud, possuem aptidão para interromper validamente o curso da prescrição.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 566 (REsp n. 1.340.553/RS), firmou entendimento de que a contagem do prazo de prescrição intercorrente se inicia automaticamente após o prazo de suspensão de 1 ano previsto no art. 40, §1º, da LEF, contado a partir da ciência da Fazenda sobre a inexistência de bens penhoráveis.

4. A penhora realizada via Bacenjud em 25/01/2016 resultou no bloqueio de valor ínfimo (R$ 1.649,75), correspondente a 4,24% da dívida, o que, segundo a jurisprudência do STJ, não possui força interruptiva da prescrição.

5. A restrição veicular promovida via sistema Renajud, em 05/07/2021, não foi sucedida por penhora formal, avaliação ou atos de expropriação, configurando ato inócuo e ineficaz para fins de suspensão ou interrupção da prescrição

6. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT rejeita a tese de que atos constritivos sem resultado prático possam interromper a prescrição, especialmente quando não formalizados por termo de penhora.

7. A sentença reconheceu corretamente os marcos da prescrição, fixando o termo inicial em 13/06/2018, data em que a Fazenda teve ciência da inutilidade da constrição realizada, seguindo os critérios definidos no Tema 566/STJ

8. O recurso não apresenta fundamentos hábeis para reformar a sentença, limitando-se a alegações afastadas pela jurisprudência superior.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. O marco inicial da prescrição intercorrente deve ser fixado na data em que a Fazenda tem ciência da inexistência de bens penhoráveis, iniciando-se automaticamente o prazo de 1 ano de suspensão e, em seguida, o prazo prescricional de 5 anos.

2. O bloqueio de valor irrisório via Bacenjud, desproporcional ao crédito executado, não interrompe o curso da prescrição intercorrente.

3. A restrição veicular via Renajud, desacompanhada de penhora formal ou atos expropriatórios, é ato inócuo e ineficaz para fins de interrupção da prescrição.

4. Atos processuais que não produzem efeito útil para a satisfação do crédito não interrompem a prescrição intercorrente, conforme o entendimento consolidado nos Temas 566/STJ e 390/STF.

Dispositivos relevantes citados: LEF, art. 40, §§ 1º e 4º; CTN, art. 174; CPC/2015, art. 932, IV, "b".

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp n. 1.340.553/RS (Tema 566), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 12.09.2018, DJe 16.10.2018;

STF, Temas 390, 566 da Repercussão Geral;

TJ-MT, Apelação Cível n. 0012932-68.1999.8.11.0003, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 02.09.2024;

TJ-MT, N.U. 0000469-63.2010.8.11.0018, Rel. Des. Vandymara Zanolo, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 02.05.2025;

TJ-MG, AC n. 1002410-70.7795.00.01, Rel. Des. Fábio Torres de Sousa, 5ª Câmara Cível, j. 04.08.202;

TJ-MT, AGR n. 0001694-61.2006.8.11.0050, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.08.2023.

TJ-MT, N.U. 0000469-63.2010.8.11.0018, Rel. Des. Vandymara Zanolo, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 02.05.2025;

TJ-MG, AC n. 1002410-70.7795.00.01, Rel. Des. Fábio Torres de Sousa, 5ª Câmara Cível, j. 04.08.202;TJ-MT, AGR n. 0001694-61.2006.8.11.0050, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.08.2023.

(N.U 0001869-81.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/12/2025, Publicado no DJE 12/12/2025)

Em relação a tese de morosidade do Poder Judiciário e aplicação da Súmula 106 do STJ, não se verifica, no caso concreto, que a demora na tramitação processual tenha decorrido exclusivamente de entraves do Judiciário. Ao contrário, o processo seguiu seu curso regular, com a prática dos atos processuais em tempo razoável.

Ressalto que a jurisprudência desta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo é pacífica no sentido de reconhecer a prescrição intercorrente quando configurada a inércia da Fazenda Pública por mais de cinco anos após o prazo de suspensão de um ano, conforme se verifica nos seguintes julgados:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO -
EXECUÇÃO FISCAL - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80 (LEF) - PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS - INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA
- VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do artigo 1022 do CPC.

Inexistência de vícios no acórdão que justifiquem a modificação da decisão embargada, visto que o acórdão abordou de forma clara e coerente todos os pontos necessários para a solução da lide.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp nº 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.

Decorridos 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem localização de bens penhoráveis, pode ser conhecida de ofício
" (N.U 0000234-78.2009.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025)

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Diante do exposto, e ante tudo o mais que nos autos constam, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026